Tribunal: TJSP
Processo: 0014025-29.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Furto qualificado – Apelação ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor dos réus – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença Absolutória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados RAUL APARECIDO MESSIAS DE OLIVEIRA e JOSÉ ROBERTO
PARIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial, mantendo assim a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 2/15
Voto:
25431 CFF/Ce
Apelação:
0014025-29.2018.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelados:
Raul Aparecido Messias de Oliveira
José Roberto Paris
Furto qualificado
Apelação ministerial

Inexistência de elementos probatórios seguros e
suficientes
para
afastar,
com
segurança,
a
presunção de inocência que milita em favor dos réus
Responsabilização penal
Impossibilidade

Sentença
Absolutória
mantida

Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Raul Aparecido Messias de Oliveira e José
Roberto Paris foram absolvidos, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, da acusação de terem infringido o disposto
no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (fls. 288/297).
Apela o Ministério Público em busca da
condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 307/312).
O recurso foi contrariado (fls. 316/323 e
327/332), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 3/15
Justiça, pelo parcial provimento do reclamo ministerial (fls. 343/349).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A
acusação
persistida
no
recurso
ministerial é a de que, nas condições de tempo e lugar descritas na
exordial, os apelantes subtraíram quinze sacas de café, avaliadas em R$
160,00 cada unidade, uma lixadeira, marca Bosch, avaliada em R$ 180,00,
uma serra circular, marca Makita, avaliada em R$ 250,00 e um botijão de
gás avaliado em R$ 200,00 (conforme auto de avaliação), bens de
propriedade da vítima Odair Marzola.
As sacas de café foram subtraídas do
interior da tulha da propriedade.
Segundo a inicial, na véspera dos fatos os
acusados foram até a propriedade da vítima usando a caminhonete Fiat
Strada, pertencente ao apelado Raul. Lá chegaram por volta das
17h30min. Entraram e observaram o local. Ingressaram na tulha.
Deixaram as imediações da tulha por volta das 17h40min. Tudo apurado
conforme relatório produzido com base nas câmeras de segurança
existentes no local.
No dia seguinte, supostamente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 4/15
apelados voltaram ao Sítio São José, adentraram novamente o local,
carregaram a caminhonete Fiat Strada, conduzida por Raul, com os
objetos acima descritos, levando-os para a propriedade do referido
sentenciado, localizada em Palmital-SP.
Pois
bem,
respeitada
as
razões
ministeriais, os autos não contam com substrato probatório suficiente
para imputar aos acusados, com segurança, a condutas ilícita denunciada.
Com efeito, a prova produzida restou
estratificada na respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
(...)
...a vítima ODAIR MARZOLA, ouvido na Delegacia às fls.
09, afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 11h00min, saiu
de sua propriedade rural, o “Sítio São José”, no Município de
Ocauçu, e no mesmo dia, por volta das 19h00min foi constatado
que haviam adentrado na propriedade e, do interior da
respectiva tulha, subtraíram cerca de 15 (quinze) sacos de café,
um botijão de gás cheio, calculando um prejuízo aproximado de
R$ 2.750,00. No local há câmeras de segurança, porém não
funcionaram no dia. Em Juízo, ODAIR mencionou que no dia dos
fatos foi acionado por seu vizinho, onde relatava ter visto um
saco de café na via pública. Se dirigiu ao local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 5/15
armazenamento, momento no qual percebeu que tinham
retirado 15 volumes de café. Asseverou que o sistema de
câmeras não funcionou no dia dos fatos; contudo, conseguiu
captar a presença do acusado no local no dia anterior,
rondando a propriedade. Esclareceu que os produtos foram
encontrados e devolvidos.
A testemunha HENDER COSTA E SILVA, policial militar
ouvido às fls. 25/26, relatou que a vítima ODAIR informou sobre
o furto das sacas de café e de um botijão, fato que ocorreu no
dia 20 de maio de 2018, no Sítio São José, situado no Município
de Ocauçu. No local verificou-se que as câmeras de segurança
não gravaram imagens do dia em questão, apenas do dia
anterior. Analisando tais imagens, foi possível visualizar que,
por volta das 17h30min, um veículo fiat Strada estacionou na
frente da propriedade rural, de cor escura e, de seu interior
desceram dois homens brancos, um de chapéu escuro e barba
branca, que foi identificado como sendo mais velho. Ambos
adentraram no sítio e andaram pelas instalações da
propriedade, e o mais velho entrou na respectiva tulha, onde se
encontravam as sacas de café furtadas. Após a divulgação das
imagens dos suspeitos em grupos policiais de Whatsapp, houve
uma confirmação de que o suspeito mais velho seria a pessoa de
RAUL MESSIAS, suspeito pela prática de furtos. Diante dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 6/15
em 21 de maio de 2018, o investigador GUSTAVO e o PM Hender,
foram até a cidade de Palmital, e com o apoio de outros
policiais, conduziram-no até uma das propriedades de RAUL. No
local, reside CLÁUDIO RAVAGNANI, que autorizou aos policiais
que vistoriassem o lugar. Em um depósito, foram localizadas as
15 (quinze) sacas de café furtadas de ODAIR, além de uma
lixadeira elétrica e uma serra circular. Não foi localizado o
botijão de gás, tampouco o acusado RAUL, também não foi
possível identificar o outro indivíduo que esteve no sítio São
José. CLÁUDIO alegou desconhecer a existência de produtos de
furto no local. Em Juízo, HENDER asseverou que, na época dos
fatos, ocorreu um furto no sítio. Esclareceu que o local detém
sistema de monitoramento. Após o acesso as filmagens, foi
repassado em grupo social de policiais, sendo um dos acusados
reconhecido. Se dirigiram a propriedade do réu, sendo
franqueada a entrada pelo caseiro. No local, encontraram os
cafés subtraídos, bem como algumas ferramentas. Durante o
procedimento, um policial civil também estava presente.
A testemunha GUSTAVO DE CASTRO RAIMO, ouvido na
Delegacia às fls. 25/26, ofertou a mesma versão que o policial
militar HENDER. Em Juízo, GUSTAVO mencionou que, na época
dos fatos, recebeu informação de furto na propriedade da
vítima. Esclareceu que obteve acesso ao sistema de câmera da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 7/15
propriedade, visualizando, no dia anterior que duas pessoas
ingressaram no local, rondando toda a propriedade. Foi tirado
fotos, repassado em grupo social da polícia, sendo reconhecido
um dos réus. Se dirigiram ao local, sendo atendido pelo caseiro
da propriedade. Aquele autorizou a entrada no local. Ao
vistoriar a propriedade, perceberam a existência dos volumes
de café subtraídos. Asseverou que os objetos foram retirados e
devolvidos a vítima após o reconhecimento.
A testemunha VALDECI GONÇALVES declarou no Juízo
Deprecado que não sabe nada sobre os fatos. Conhece RAUL há
uns trinta anos. Ele presta serviços “na cidade” e ele faz fretes.
Inclusive já contratou serviços de RAUL, que tem um pick-up.
Sabe que ele é casado. Conhece os filhos de RAUL. Ele sempre faz
serviços de frete. Já contratou para ele levar cavaletes em
obras. Ele tem uma filha especial, e que deve ter mais de vinte
anos.
A testemunha GILMAR GAZOLA disse no Juízo Deprecado
não sabe nada dos fatos. Tem amizade com RAUL há uns
quarenta anos. Conhece o JOSÉ ROBERTO de vista. O RAUL faz
serviços de frete para a prefeitura e para a igreja. Já fez a
mudança de seu filho, com uma camionete. Não tem
conhecimento sobre a vida de JOSÉ ROBERTO. Sabe que RAUL é
casado e possui uma filha excepcional. Não tem conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 8/15
se ele tem problemas na Justiça. Pagou os serviços particulares
de seu filho. RAUL faz serviço voluntário para igreja. Vê RAUL
“trabalhando direto” com fretes. Presume que seja uma
atividade natural e frequente. Sabe que a principal função dele
é pintura e capinação. De frete parece ser secundário. RAUL
prestou serviços como pedreiro e de limpeza para a prefeitura.
O acusado RAUL APARECIDO MESSIAS DE OLIVEIRA, na
fase policial, (fls. 37), informou que seu conhecido JOSÉ
ROBERTO PARIS lhe perguntou se, caso ele comprasse 15
(quinze) sacas de café, RAUL buscaria para ele. Desse modo,
ambos foram até uma propriedade no Município de Ocauçu a
fim de buscar o café. Chegando no local, desceu da sua
camionete Fiat Strada e percebeu que não havia ninguém na
propriedade para a entrega do café. Portanto, voltaram no dia
seguinte e encontraram um rapaz de cor morena, o qual fez a
entrega do café à pessoa de JOSÉ ROBERTO. O acusado ficou
esperando carregar a camionete, e assim que as 15 (quinze)
sacas foram colocadas na carroceria, foram embora para
Palmital. No caminho, JOSÉ ROBERTO perguntou a RAUL se
poderia deixar o café em seu sítio, já que havia um local coberto
e que quando vendesse retiraria. O réu concordou e levou o café
para o seu sítio que fica na zona urbana. No dia seguinte, na
segunda-feira, estava no Município de Assis, quando tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 9/15
conhecimento de que a Polícia Civil estivera em seu sítio e
apreendeu o café. O acusado afirmou desconhecer a ilicitude do
café. Afirmou que JOSÉ ROBERTO disse ter pagado R$ 100,00
(cem reais) por saca de café. Em Juízo, RAUL mencionou que
JOSÉ ROBERTO PARIS mexe com cercas e estava trabalhando
perto de Ocauçu. Em uma sexta-feira, ele comentou que
comprou um café de um rapaz, nas proximidades de onde fazia
uma cerca, e perguntou se poderia buscar. Disse que, como
tinha compromissos pela manhã, foram na tarde de sábado.
Não tinha ninguém na propriedade. Foram embora. Por volta
de umas três horas do domingo, JOSÉ ROBERTO ligou e
combinaram de ir lá. Chegaram ao local, tinha um rapaz
moreno e entregou quinze volumes de café. JOSÉ ROBERTO
falou “posso deixar o café na sua chácara?”. Concordou em
guardar o café em um barracão. Na segunda-feira os policiais
foram até lá e apreenderam todas as suas ferramentas. A
lixadeira e a Makita são suas. Pegaram “cinco coisas” de lá.
Conhece JOSÉ ROBERTO de Palmital. Ele foi até a Delegacia e
“assumiu” que comprou o café. Não levou botijão de gás
nenhum. Só o café. Foram no sábado e não tinha ninguém na
propriedade. O café estava lá. No domingo, encostou na tulha.
Um rapaz moreno e o JOSÉ ROBERTO que carregaram. O rapaz
colocou na caminhonete. Não sabe quem é esse rapaz. Não sabe
se era dono da propriedade. Ficou na Strada e o JOSÉ ROBERTO
que conversou com ele. Não tem lembrança de quanto ele pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 10/15
no café. Tinha um terreirão e uma tulha e a camionete ficou
beirando. JOSÉ ROBERTO explicou que comprou o café quando
estava fazendo uma cerca. Cobrou trezentos reais de frete.
Presta serviços de frete. Tem uma menina especial e leva ela no
sítio. No dia do café, eles “pegaram as ferramentas” e não
“colocaram no processo”. Foi na Delegacia de Palmital
reclamar. Estava com o Dr. Rodolfo, salvo engano.
O acusado JOSÉ ROBERTO PARIS, na Delegacia, (fls. 47),
mencionou que em data que não se recorda, estava no
Município de Ocauçu, “fazendo cerca”, quando um homem de
estatura aproximada de 1,70 m, moreno, forte, aproximou-se do
acusado e disse que precisava vender 15 (quinze) sacas de café,
colhido em porcentagem com o dono do café, além de dizer que
o café era de baixa qualidade. O réu disse que não queria, mas
RAUL disse que precisava pois tinha dois filhos. O acusado
acabou comprando e pagou R$ 100,00 (cem reais) por saca. Por
não haver como transportar o café, chamou o “Rauzinho
Messis”. Estiveram no local em um sábado, em data que não se
recorda, mas o rapaz não estava lá para entregar o café. No dia
seguinte, em um domingo, retornou e o rapaz que ofereceu o
café estava no local e ajudou a carregar o café na caminhonete
do “Rauzinho”. Não tinha lugar para deixar e pediu para o
“Rauzinho” deixar guardado em sua chácara, e, assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 11/15
vendesse o café, retiraria. Passados alguns dias, policiais civis
estiveram na chácara do “Rauzinho” e apreenderam o café,
dizendo que se tratava de produto de furto. O acusado disse que
se soubesse que o café era furtado não teria comprado e que só
o fez de “dó” de rapaz. Em Juízo, JOSÉ ROBERTO informou que
comprou café de “um cidadão” que apareceu por lá, onde fazia
cerca. Esse “cidadão” dizia que era empregado deste “homem
aí”. O RAUL foi buscar. Comprou do cidadão que morava na
fazenda. Ele foi lá e vendeu o café. Ele não estava lá e vieram
embora. Voltaram em um domingo. Pagou o café para ele e
trouxeram. Não tem relação com os outros objetos. Uma
camionetinha Strada, com quinze sacos de café, veio lotada.
Comprou o café de José João, um senhor meio moreno. Ele dizia
que era empregado de ODAIR. Foi no sábado e voltou no
domingo. Trouxe o café e não pegou os demais objetos. O RAUL é
conhecido de todo mundo. Não tem recibo do café. Tem recibo
da cerca que estava fazendo lá perto. O vendedor foi na roça e
combinou. O café ficou guardado no barracão do RAUL e não
sabe dos objetos. Comprou o café só para ajudar o rapaz, que
tinha uma criança. Pagou cem reais por saca. Pagou barato
porque era final de safra. O café ficou no RAUL pois não tinha
onde guardar. Pretendia vender este café.
Pois bem; de início, cumpre destacar que JOSÉ ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 12/15
e RAUL ofereceram exatamente os mesmos relatos na Delegacia
de Polícia e em Juízo. Consta que JOSÉ ROBERTO prestava
serviços em uma propriedade rural de Ocauçu, consistente em
montagem de cercas (vide fls. 266/237). Durante o trabalho,
teria negociado quinze sacas de café com um rapaz moreno,
chamado “José João”, que se apresentou como empregado do
sítio.
No sábado, JOSÉ ROBERTO foi com RAUL até a
propriedade da vítima e não encontraram o vendedor. Ora,
referido fato é incontroverso, tendo em vista que a Polícia Civil
apresentou um minudente relatório com as imagens da câmera
de segurança de modo que é possível notar a presença dos
corréus na propriedade, ao lado de um veículo Fiat Strada.
Todavia, nesta data, o café não foi carregado.
No dia seguinte, oportunidade em que a câmera não
funcionou, JOSÉ ROBERTO sustenta que pagou ao rapaz moreno
pelas sacas de café. Na mesma esteira de referida assertiva,
RAUL confirmou que eles conversaram e colocaram quinze
sacas na sua Fiat Strada. Ao final da viagem entre Ocauçu e
Palmital, JOSÉ ROBERTO solicitou que RAUL guardasse o café
em seu barracão, pois pretendia vender o produto. No dia
seguinte, os policiais foram até o imóvel e apreenderam as
sacas e mais algumas ferramentas.” (fls. 289/293)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 13/15
Nesse contexto, sempre com o devido
respeito e, pese embora a combatividade do ilustre representante do
parquet, forçoso convir que os elementos de convicção amealhados ao
longo da instrução criminal não são suficientes para embasar a
condenação dos apelados nos termos da denúncia, mesmo porque, nada
obstante a gravidade dos fatos nela retratados, não há como se atribuir
com total segurança
a responsabilidade criminal em decorrência do
delito em estudo, estreme de dúvidas, emergindo imperiosa, portanto, a
manutenção da absolvição decretada pelo e. juízo a quo.
Isso porque exsurge inequívoco que os
indícios de autoria desvendados na fase policial e que foram suficientes
para embasar o recebimento da denúncia e o início da ação penal, não são
bastantes para dar lastro à condenação.
Outrossim,
consignou
o
ilustre
sentenciante, “...como ressai dúvida quanto à negociação do café (e sem
olvidar a nebulosidade da subtração do botijão de gás e das
ferramentas), forçosa a conclusão de que a prova produzida pelo
Ministério Público mostra-se extremamente frágil e insuficiente para
demonstração da imputação lançada na denúncia. Em que pese a
existência de indícios contra os increpados, a dúvida milita a seu
favor, pois o Direito Penal brasileiro rege-se pelo in dubio pro reo.” (fls.
294/295)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 14/15
O sistema penal, não é preciso lembrar,
assenta-se na presunção de inocência, em prestígio ao consagrado
princípio do in dubio pro reo.
Na verdade, e conforme o magistério do
Des. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a sentença condenatória
somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até
mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório,
pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa
que não a dúvida quanto à realidade” (in “Da prova no Processo Penal”,
1994, pág. 64).
Essa certeza, consoante Heleno Cláudio
Fragoso, “é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não
admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de
caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen
des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à
íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel
Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de
justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando
aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as
forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples
crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense, 1982, no 446).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0014025-29.2018.8.26.0344 - lauda 15/15
Aliás, como é assente na jurisprudência:
“Existindo situação de dúvida sobre o desenvolvimento dos
fatos delituosos, há de ser declarado o non liquet” (RJTACRIM
57/251)
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito
e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado,
impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo
probatório” (RJTACRIM 46/285)
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de
outros elementos seguros de convicção, a melhor solução é a
que reconhece o non liquet, pois é preferível absolver um
culpado a condenar um inocente” (RJTACRIM 43/226)
Nesse contexto probatório, de aspecto
seriamente incerto, recomendável era mesmo a adoção do non liquet, com
a manutenção da exculpação do apelado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo assim a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)